Tribunal: TJPA
Processo: 0005257-41.2014.8.14.0069
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? RECURSO MINISTERIAL. CONTRARIEDADE NA QUESITAÇÃO E DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROVIMENTO ? NOVO JÚRI. 1. Analisando a quesitação já se verifica contrariedade nas respostas dos jurados, que, primeiramente, admitem a autoria e materialidade delitiva do acusado na empreitada criminosa e após, absolvem-no, estando claramente configurada a nulidade absoluta do veredicto, nos termos do art. 564, parágrafo único do CPP.Por outro lado e do mesmo modo, os elementos de prova constantes dos autos apontam a autoria delitiva do acusado o que denota a incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos.Nesse sentido, deve ser o acusado submetido a novo julgamentoRECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PACAJÁ
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO:
JOCINEI PEREIRA DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0005257-41.2014.8.14.0069
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - RECURSO MINISTERIAL. CONTRARIEDADE NA QUESITAÇÃO E DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROVIMENTO - NOVO JÚRI. 1. Analisando a quesitação já se verifica contrariedade nas respostas dos jurados, que, primeiramente, admitem a autoria e materialidade delitiva do acusado na empreitada criminosa e após, absolvem-no, estando claramente configurada a nulidade absoluta do veredicto, nos termos do art. 564, parágrafo único do CPP.
Por outro lado e do mesmo modo, os elementos de prova constantes dos autos apontam a autoria delitiva do acusado o que denota a incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
Nesse sentido, deve ser o acusado submetido a novo julgamento
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PACAJÁ
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO:
JOCINEI PEREIRA DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0005257-41.2014.8.14.0069
R E L A T Ó R I O

O representante do Ministério Público de 1º grau interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Pacajá, que mediante decisão do Conselho de Sentença, absolveu o apelado da prática do crime previsto no art. 121,
caput
e art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 02.11.2014, o acusado, juntamente com um comparsa, no uso de arma branca, ceifou a vida da vítima Renato Wegleison Lima de Oliveira e jogou o copo dentro de um lago.

O acusado foi pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121,
caput
e art. 211 ambos do CPB. Perante o Tribunal do Júri,
o Conselho de Sentença absolveu o acusado da prática do crime de homicídio, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

O Ministério Público recorreu da decisão alegando contradição nas respostas dos quesitos, uma vez que os jurados reconhecem a autoria delitiva (2º quesito) e absolvem-no (3º quesito), além de que se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que as provas existentes nos autos demonstram que o réu praticou o crime de homicídio.

Em contrarrazões a defesa, manifestou-se pelo improvimento do recurso ministerial
,
pugnando pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso com a finalidade de submeter o apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório.

A revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Aduz o Ministério Público contradição nas respostas aos quesitos.

De fato, assiste razão ao Ministério Público. A quesitação foi assim formulada:
¿
1º QUESITO
(MATERIALIDADE) No dia 02 de novembro de 2014, na localidade do Ladário, zona rural deste Município de Pacajá/PA, a vítima RENATO WEGLEISON LIMA DE OLIVEIRA foi atingida por golpes de arma branca que lhes causaram as lesões descritas no laudo de corpo de delito de fls. 125 e que foram a causa eficiente de sua morte?
SIM por maioria de votos
.
2º QUESITO
(AUTORIA) O acusado JOCINEI PEREIRA DA SILVA, juntamente com terceiras pessoas, concorreu para a prática do crime efetuando os golpes contra a referida vítima?
SIM por maioria de votos.
3º QUESITO
O jurado absolve o acusado?
SIM por maioria de votos.
¿

Analisando a quesitação acima transcrita, já se verifica contrariedade nas respostas dos jurados, que, primeiramente, admitem a autoria e materialidade delitiva do acusado na empreitada criminosa e após, absolvem-no, estando claramente configurada a nulidade absoluta do veredicto, nos termos do art. 564, parágrafo único do CPP.

Por outro lado e do mesmo modo, os elementos de prova constantes dos autos apontam a autoria delitiva do acusado o que denota a incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos.

Sabe-se que a possibilidade do duplo grau de jurisdição, em harmonia com o princípio da soberania dos veredictos visa tão somente à efetiva realização da justiça, podendo, assim retornar o julgamento da ação ao próprio Tribunal do Júri quando este decidir contrariamente à prova dos autos, ou seja, destituídos de qualquer prova produzida ao longo da instrução processual.

Transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 255, § 4º, II DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SÚMULA N. 568/STJ. ABSOLVIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO VEREDICTO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. II.
In casu, o Tribunal a quo, nos termos do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal, reconheceu que a decisão proferida pelo Plenário do Júri não foi minimamente consectânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, determinando a submissão do réu a novo julgamento, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que já decidiu em diversas ocasiões que, "Caso se reconheça que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, deve o Tribunal dar provimento ao recurso, para submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Inteligência do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal"
(HC 176.225/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).
III. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença nas hipóteses em que essa se apresente manifestamente contrária à prova dos autos, sem que isso implique em afronta à soberania dos veredictos.
IV. (...)
(AgRg no REsp 1668432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)

Nesse sentido, deve ser o acusado submetido a novo julgamento, pelos motivos acima esposados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau
, conheço e dou provimento
ao recurso de apelação penal interposto pelo
Parquet
, devendo o apelado Jocinei Pereira da Silva, ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA